Tribunal: TJDFT
Processo: 0703379-95.2021.8.07.0002
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESOBEDIÊNCIA. ORDEM LEGAL DE PARADA. ERRO DE TIPO PERMISSIVO. DESCLASSIFICAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de desobediência (art. 330 do CP), à pena de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime aberto, e 15 (quinze) dias-multa, substituída por 1 (uma) pena restritiva de direitos.
2. A defesa pleiteia a absolvição, alegando erro de tipo permissivo, sustentando que o recorrente acreditava estar sendo alvo de mandado de prisão, o que justificaria sua fuga e descumprimento da ordem de parada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(i) A questão em discussão consiste em definir se o recorrente incorreu em erro plenamente justificado pelas circunstâncias, capaz de excluir a tipicidade da conduta e justificar a absolvição com base no art. 20, § 1o, do CP c/c art. 386, VI, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do delito estão comprovadas por boletim de ocorrência, termo circunstanciado e depoimentos colhidos em juízo, que demonstram que o recorrente ignorou diversas ordens de parada emitidas por policiais civis identificados, com sinais sonoros e luminosos acionados.
4. Os depoimentos dos agentes públicos são firmes, coerentes e harmônicos, corroborando a narrativa da denúncia e evidenciando a prática do crime de desobediência.
5. A tese defensiva de erro de tipo permissivo não se sustenta, pois não há elementos que justifiquem objetivamente a falsa percepção alegada. A presença de viatura identificada, ordens claras e reiteradas de parada afastam a hipótese de erro plenamente justificado.
6. O STJ, no Tema 1.060 (REsp 1.859.933/SC), firmou entendimento de que a desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, configura conduta penalmente típica, não sendo amparada pelo direito à não autoincriminação.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.